Tribunal: TJDFT
Processo: 0755139-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755139-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALENCAR NETO APELADO: DELSON FIEL DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Alencar Neto contra a sentença (ID 77205264) proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo, sem resolução do mérito e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência. No recurso, o apelante requer a reforma da sentença para a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, bem como para que seja dado prosseguimento ao feito. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora